Tribunal: TCU
Processo: 001.407/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4254/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.407/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina da Silva Miranda Emerich (XXX.749.689-XX); Cleydiane da Costa Mendes (XXX.498.633-XX); Gislaine Cutchma (XXX.617.699-XX); Gleber Fabiano Pires Silveira (XXX.518.840-XX); Guilherme Gil de Albuquerque (XXX.925.117-XX); Leila Maria Duda (XXX.436.189-XX); Nubia Cristina White (XXX.923.527-XX); Rodrigo da Silveira Vasconcelos (XXX.965.696-XX); Tatiany Tavares (XXX.057.946-XX); Thais Keiko Siroma (XXX.934.171-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.